Tribunal: TJDFT
Processo: 0001356-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121, DO STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Estando suficiente, robusta e harmônica a prova oral produzida para definir que o réu, no intuito de praticar atos libidinosos, apalpou os seios da vítima, bem como abaixou o seu short, caracterizado está o crime de estupro de vulnerável, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal (Tema 1.121, do STJ). Cabível a fixação de indenização por dano moral em favor da vítima, requerida na inicial acusatória, que deve ser fixada em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.